Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-54.2024.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002695-54.2024.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), NADIR MORETTI - CPF: 005.170.298-39 (RECORRIDO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), THIAGO TENORIO ALMEIDA - CPF: 011.565.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Curvelândia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por servidor municipal. A sentença fixou o valor de R$ 23.950,00, com correção monetária e juros, sem oportunizar à parte ré manifestação sobre documentos novos juntados pelo autor em impugnação à contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação do ente público para se manifestar sobre documentos relevantes (notas fiscais, comprovantes e tabela FIPE) apresentados somente após a contestação.

III. Razões de decidir

3. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da celeridade e simplicidade, mas não estão isentos do cumprimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A juntada de documentos novos em momento posterior à inicial exige intimação da parte contrária, nos termos dos arts. 437, §1o, e 10 do CPC, aplicáveis subsidiariamente.

5. A ausência de oportunidade de manifestação da parte ré sobre tais documentos, que foram essenciais para a condenação, configura cerceamento de defesa e vício processual insanável (error in procedendo), impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para manifestação do recorrente sobre os documentos apresentados pelo autor em impugnação à contestação.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos novos juntados na impugnação à contestação.

2. O contraditório deve ser assegurado integralmente, mesmo nos Juizados Especiais, quando a prova documental posterior for determinante para o julgamento da causa.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CURVELANDIA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Mirassol D'Oeste, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por NADIR MORETTI, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 23.950,00 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros de mora à taxa Selic, ambos a partir da data do prejuízo.

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 09/10/2024, envolvendo o veículo Ford F-1000 do autor e um veículo oficial (Fiat Toro) conduzido por servidor público municipal.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação sobre documentos novos juntados pelo autor em sede de impugnação à contestação. No mérito, alega culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente, além de excessividade do valor da indenização por danos materiais.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, afirmando que os documentos juntados na impugnação apenas comprovaram o que já havia sido alegado na inicial.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente alega cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação sobre documentos novos juntados pelo autor em sede de impugnação à contestação, especificamente notas fiscais, comprovantes de pagamento e documento da tabela FIPE.

Nos Juizados Especiais, o processo orienta-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não podem se sobrepor às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos, verifico que o autor, em sua impugnação à contestação, juntou documentos novos (notas fiscais, comprovantes de pagamento e tabela FIPE) que não acompanharam a petição inicial e que foram determinantes para o julgamento da causa, especialmente quanto ao valor dos danos materiais.

O art. 437, § 1o, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, estabelece que "sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar as providências que entender cabíveis."

No mesmo sentido, o art. 10 do CPC determina que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica quanto à necessidade de oportunizar à parte contrária a manifestação sobre documentos novos juntados aos autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE BEM MÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE
DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de entrega de bem móvel cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, proposta em face de Motogarças Comércio e Participações Ltda., visando à entrega de motocicleta adquirida ou devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da não apreciação de documentos apresentados pela autora na impugnação à contestação, sem a devida intimação da parte adversa para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A ausência de intimação da parte recorrida para manifestação sobre documentos apresentados na impugnação à contestação viola o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Os documentos juntados visam a rebater diretamente a tese da contestação quanto à origem dos pagamentos realizados, sendo indispensável sua análise pelo juízo e sua submissão ao crivo da parte adversa.

5. A não apreciação de tais documentos e a ausência de contraditório configuram error in procedendo, o que impede a análise do mérito recursal e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A
não intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados na impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença por error in procedendo.

2. O contraditório deve ser plenamente observado, inclusive em relação à prova documental superveniente à petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 437, § 1o, e 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 198235/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01.08.2014; TJMT, Apelação 0032895-54.2013.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.03.2020; TJMT, Recurso Inominado 1003745-38.2021.8.11.0006, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 02.08.2022.

(N.U 1057555-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ANULOU A SENTENÇA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO.
SENTENÇA PREMATURA. DOCUMENTO JUNTADO APÓS IMPUGNAÇÃO. SEM INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDA.
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(N.U 1082925-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

No caso em análise, os documentos juntados pelo autor em sua impugnação à contestação foram determinantes para o acolhimento integral do pedido de danos materiais, sem que o Município tivesse a oportunidade de se manifestar sobre eles.

Ressalto que, embora os Juizados Especiais sejam orientados pela informalidade e celeridade, tais princípios não podem ser invocados para afastar garantias constitucionais fundamentais, especialmente quando se trata de ação movida contra a Fazenda Pública.

Portanto, reconheço o cerceamento de defesa apontado pelo recorrente, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação sobre os documentos juntados pelo autor em sua impugnação à contestação.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao Município recorrente a manifestação sobre os documentos juntados pelo autor em sua impugnação à contestação, prosseguindo-se o feito como de direito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025